Tribunal: TJBA
Processo: 0781767-16.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0781767-16.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO APELADO: CARLOS LEANDRO DA SILVA CRUZ Advogado(s): 10 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MOVIMENTAÇÃO TRIBUTÁVEL POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. INSCRIÇÃO MUNICIPAL. BAIXA NÃO EFETUADA. ART. 234 DA LEI MUNICIPAL N. 7.186/2006. DEVER DA MUNICIPALIDADE PROCEDER DE OFÍCIO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRECEDENTES EXTRAÍDOS DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão de fundo controvertida reside na discussão a respeito da presunção de ocorrência do fato gerador da Taxa de Fiscalização de Funcionamento e o dever de proceder ao cancelamento de ofício da inscrição após o período de 02 (dois) anos sem movimentação tributável. 2.não se desconhece que houve a alteração do art. 234 da Lei Municipal n. 7.186/2006 (Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador) promovida pela Lei Municipal nº 9.548/2020 (regulamentada pelo Decreto Municipal nº 32.925/2020, de 02/10/2020). Acontece que, na hipótese dos autos, à época dos fatos, o art. 234 da Lei Municipal n. 7.186/2006 estabelecia que “A empresa que não apresentar recolhimento de tributos ou declaração da falta de movimento tributável por período superior a 2 (dois) anos, será considerada inativa, devendo ser cancelada a respectiva inscrição após intimação no Diário Oficial do Município”. 3. A leitura do dispositivo legal constante do art. 234 da Lei Municipal n. 7.186/2006, na forma da redação vigente à época dos fatos, permite concluir que, transcorrido o período superior a 02 (dois) anos sem que o contribuinte apresente recolhimento do tributo ou declaração de falta de movimento tributável, deve o Município do Salvador proceder de ofício ao cancelamento da inscrição da empresa junto ao cadastro municipal, não havendo que se falar em mérito do ato administrativo. 4. No caso sub judice, verifica-se que, em que pese tenha invocado a presunção de certeza e liquidez do título com relação à cobrança de TFF, a parte recorrente apresentou elementos de prova capazes demonstrando a ausência de movimentação tributável desde o ano 2007, razão porque deve ser considerada inativa desde o ano 2009, em observância aos termos do o art. 234, da Lei Municipal n. 7.186/2006. 5. Em que pese tenha invocado a presunção de certeza e liquidez do título com relação à cobrança de TFF, bem assim a presunção de legitimidade de que se serve os atos praticados pela administração fazendária, a parte recorrente deixou de apresentar, como deveria, elementos de prova capazes de corroborar a existência de movimentação tributável relativa aos exercícios tributados, ou que de alguma maneira justificassem, em outra hipótese, o possível descumprimento da legislação quando deixou de proceder à publicação em Diário Oficial e realizar o devido cancelamento da inscrição municipal, em observância aos termos do art. 234, da Lei Municipal n. 7.186/2006. Bem por isso, é possível concluir que se revela nulo o lançamento do tributo, por ausência do aspecto material, a exação efetivada relativa aos exercícios 2010 a 2012. 6. Este Colendo Tribunal tem pacificado orientação segundo a qual é nulo, por inexistência de fato gerador, o lançamento da Taxa de Fiscalização de Funcionamento realizado após 02 (dois) anos sem recolhimento do tributo ou declaração de falta de movimento tributável, incumbe ao Município do Salvador, de ofício, proceder ao cancelamento da inscrição (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 8023945-30.2021.8.05.0000,Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Publicado em: 18/08/2021 ). 7. Por estar em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia sobre o tema, infere-se irretocável a sentença impugnada. 8. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA